Tribunal: TCU
Processo: 005.427/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 450/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2180/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) dos recursos repassados, tendo como objeto o Programa de Proteção Social Básica e o Programa de Proteção Especial (PSB/PSE), relativos ao exercício 2012, conforme Plano de Trabalho (PT) aprovado. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 78, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 75 a 77); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 75 a 77), em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, e arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.427/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Reis Barbosa Ribeiro (XXX.737.372-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Curuá-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao Município de Curuá-PA, para ciência.